Tribunal: STF
Processo: ARE 1274573
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de renda e ITCMD. Aquisição de cotas em fundo de investimentos. Sucessão hereditária. Alegada bitributação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.